Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-40.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA E HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu, considerando a relevância do depoimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, tem especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos do processo, como na hipótese.
4. A ausência de alterações perceptíveis no comportamento da vítima não é suficiente para afastar a ocorrência do crime, visto que reações emocionais ao abuso variam conforme a vítima e o contexto familiar.
5. A existência de contexto de violência doméstica, em que o réu, na condição de padrasto, exercia autoridade sobre a vítima e se aproveitava da vulnerabilidade da menor, reforça a credibilidade da acusação.
6. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos colhidos e demais elementos processuais, confirma a prática dos atos libidinosos configuradores do estupro de vulnerável, tornando incabível a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 226, II; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, HC 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18/10/2022, DJe 28/10/2022.
- TJDFT, Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.